Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CEILÂNDIA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES SEXUAIS COMETIDOS CONTRA ADOLESCENTES FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA E PROCESSADA PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. OBEDIÊNCIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 01/2024 DO PLENO DO TJDFT. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIMES FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. A Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 deste Tribunal, que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
3. Constatando-se não ser a situação mais viável para a realidade deste Tribunal de Justiça, porquanto a grande quantidade de processos em uma única vara geraria concretas distorções estatísticas, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal optou por excluir da competência da nova Vara os delitos envolvendo vítimas crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, visando, inclusive evitar ofensas ao princípio do melhor interesse da criança e da celeridade processual.
4. O art. 3o da Resolução n. 01/2024 do TJDFT consignou que a competência da nova vara se operaria a partir de sua edição, ou seja, abrangeria apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial, vedando a redistribuição de ações penais em andamento. Não é crível que entendimento diverso seja conferido aos casos contemplados no inciso I do art. 2o (delitos que não envolvam violência doméstica), de modo a primar-se, sobretudo, pela razoável duração do processo, pela celeridade da tramitação da ação penal e pela segurança jurídica, especialmente em se tratando que processos que envolvam crianças e adolescentes.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado Especial de Violência Doméstica de Ceilândia).